Tribunal: TJDFT
Processo: 0003385-68.2011.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003385-68.2011.8.07.0011 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JOAO ALBERTO FRAGA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. "IN DUBIO PRO REO". ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não há falar em inépcia da denúncia, pois formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente o fato típico praticado, com todas as suas circunstâncias, com base nos elementos coletados na fase informativa. A narrativa clara e congruente do fato permitiu perfeita compreensão da imputação e o exercício da ampla defesa. 2. A argumentação concisa do Juiz não conduz à imprestabilidade da decisão quando devidamente atendida a exigência constitucional de fundamentação (artigo 93, inciso IX, Constituição Federal). Como se sabe, vigora no ordenamento processual penal brasileiro o princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, no qual cabe ao magistrado a livre apreciação de todo o arcabouço probatório para subsidiar o seu convencimento, que deverá ser externado de forma fundamentada, ainda que sucintamente. 3. O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas desfavoráveis aos réus. A condenação deve estar amparada em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico, o que não é o caso dos autos. 4. O testemunho do "ouvir dizer", não corroborado por qualquer outro elemento de convicção, possui um valor tênue como meio de prova, sendo incapaz de configurar indício suficiente de autoria. Tais depoimentos, no presente caso, devem ser considerados somente como elementos não seguros de informação, com base nos quais se poderia eventualmente chegar a alguma prova suficiente para a condenação, o que, porém, não aconteceu. 5. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria do réu no crime, fragilizando o decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo in dubio pro reo. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso provido. O recorrente aponta violação ao artigo 316 do Código Penal, sob o argumento de que as provas são robustas e demonstram de forma clara o recebimento de propina pelo recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 316 do CP, pois a turma julgadora decidiu que “pelos motivos expostos, não é possível concluir, com a certeza necessária, pelo envolvimento do apelante no delito narrado na denúncia. De fato, apenas conjecturas apontam o apelante como coator dos delitos, de maneira que a absolvição se impõe, pois os elementos carreados para os autos não formam um conjunto probatório sólido, coerente e harmónico, a demonstrar a prática, pelo réu, do delito que lhe foi imputado” (ID 16331890-Pág. 77). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003